Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do delito tipificado no art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição) e no art. 24-A, na forma dos arts. 5o e 7o, da Lei n.o 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 07 (sete) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de 12 (doze) dias-multa à razão do mínimo legal e ao pagamento de danos morais, estabelecidos em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) existência de elementos probatórios suficientes para a condenação pelos crimes constantes na denúncia; (ii) desclassificação do crime de perseguição para o crime de ameaça tipificado no art. 147 do CP.
III. Razões de decidir
3. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que firme, coerente e corroborada por outras provas.
4. Na hipótese em que o relato da vítima se apresenta confuso e desconexo e que não há qualquer outra prova corroborando a sua versão, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
5. A manutenção das medidas protetivas é fundamentada em outros elementos de risco à vítima, independentemente da absolvição.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.